Tribunal: TJDFT
Processo: 0046271-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0046271-10.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: DENIS MARTINS RAMOS AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO DÊNIS MARTINS RAMOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta também, que o acórdão combatido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 22356408 para que todas as publicações relativas à agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018